Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por credor do PASEP em desfavor da instituição financeira gestora, na qual requer a condenação desta ao pagamento de indenização referente às diferenças de correção monetária, juros e outros encargos, ante a má-gestão dos numerários contabilizados no fundo.
2. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório.
3. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
4. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta.
5. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado.
6. Não obstante a afirmação do autor de que os cálculos por ele apresentados foram procedidos nos termos da legislação específica, observa-se que a atualização dos valores foi procedida mês a mês, em desconformidade com as disposições normativas específicas do PIS/PASEP as quais preveem expressamente a atualização monetária anual.
7. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pelo autor, não há falar em direito à reparação material por má administração dos fundos.
8. Recurso desprovido.